Tribunal: TJSP
Processo: 2013629-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
r que indicou "o risco de morte iminente que a paciente apresenta caso essa estenose aórtica não seja tratada com brevidade" – Mesmo assim o indeferimento foi mantido sob fundamentação de que o laudo complementar não foi assinado pelo mesmo médico – Irrelevância do laudo não ser assinado pelo mesmo médico que pediu a cirurgia – Presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência esta deve ser deferida – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2013629-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Silvério da Silva

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2020

Data de publicação:

19/03/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Pedido de antecipação de tutela - Custeio da cirurgia cardíaca por método não convencional (implante percutâneo de prótese aórtica - TAVI por via femoral – Recusa da seguradora – Recusa sob fundamento de que para o caso era indicada a técnica convencional - Indeferimento da tutela antecipada - Discussão que se limita à existência dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Pedido de antecipação de tutela - Custeio da cirurgia cardíaca por método não convencional (implante percutâneo de prótese aórtica - TAVI por via femoral – Recusa da seguradora – Recusa sob fundamento de que para o caso era indicada a técnica convencional - Indeferimento da tutela antecipada - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes - Autora, beneficiário dos serviços de saúde prestados pela ré - Relatório que informa a necessidade da cirurgia – Negativa em desconformidade com jurisprudência e súmula deste Tribunal – Risco de dano irreparável ante a possibilidade de agravamento do quadro do autor – Reversibilidade – Indeferimento que ocorreu sob fundamentação de não haver indicação no relatório médico da urgência – Laudo complementar que indicou "o risco de morte iminente que a paciente apresenta caso essa estenose aórtica não seja tratada com brevidade" – Mesmo assim o indeferimento foi mantido sob fundamentação de que o laudo complementar não foi assinado pelo mesmo médico – Irrelevância do laudo não ser assinado pelo mesmo médico que pediu a cirurgia – Presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência esta deve ser deferida – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013629-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante GILZA
LOURDES JULIANO HORMIGO, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013629-12.2020.8.26.0000 -Voto no 20949jv - pf
2
VOTO No: 20949JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2013629-12.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 7aVC
REQUERENTE: GILZA LOURDES JULIANO HORMIGO
REQUERIDO AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
JUIZ: Domicio Whately Pacheco e Silva
pf
Agravo de instrumento Plano de saúde - Pedido de antecipação de tutela - Custeio da cirurgia
cardíaca por método não convencional (implante percutâneo de prótese aórtica - TAVI por via
femoral Recusa da seguradora Recusa sob fundamento de que para o caso era indicada a
técnica convencional - Indeferimento da tutela antecipada - Discussão que se limita à existência
dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto,
estão presentes - Autora, beneficiário dos serviços de saúde prestados pela ré - Relatório que
informa a necessidade da cirurgia Negativa em desconformidade com jurisprudência e súmula
deste Tribunal Risco de dano irreparável ante a possibilidade de agravamento do quadro do autor
Reversibilidade Indeferimento que ocorreu sob fundamentação de não haver indicação no
relatório médico da urgência Laudo complementar que indicou “o risco de morte iminente que a
paciente apresenta caso essa estenose aórtica não seja tratada com brevidade” Mesmo assim o
indeferimento foi mantido sob fundamentação de que o laudo complementar não foi assinado pelo
mesmo médico Irrelevância do laudo não ser assinado pelo mesmo médico que pediu a cirurgia
Presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência esta deve ser deferida
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de obrigação de fazer, contra as decisões de págs. 110/111 dos
autos originais que indeferiu o pedido de a antecipação de tutela para o
fim de determinar à ré, autorize e arque integralmente com todas as
despesas médicas-hospitalares e honorários médicos decorrentes do
procedimento
cirúrgico
de
IMPLANTAÇÃO
DE
VÁLVULA
TRANSCATETER (TAVI), sob pena de multa diária.
Inconformada a autora pugnou pela concessão
de efeito suspensivo, até o julgamento do agravo, a fim de que a ré
seja compelida a fornecer o tratamento pleiteado.
Ao
final,
requereu
a
reforma da decisão
agravada, concedendo-se a antecipação da tutela.
Recebido o recurso com atribuição do efeito
suspensivo pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013629-12.2020.8.26.0000 -Voto no 20949jv - pf
3
Ante a ausência de citação da ré e pelo fato de
que a decisão combatida independe da manifestação da parte contrária,
pois se trata de decisão referente ao pedido de indeferimento de tutela
inaldita altera pars, desnecessária a intimação da ré, o que não se
constitui cerceamento de defesa.
É o relatório.
A autora ingressou com ação cominatória contra
a ré, alegando que é portadora de doença coronária (estenose aórtica)
ainda associada a outras patologias.
Relata que foi prescrito pelo seu médico a
realização de cirurgia de implante percutâneo de prótese aórtica (TAVI)
por via femoral.
A ré recusou a cobertura sob fundamento de
que, para o caso concreto era indicada a técnica convencional e não a
endovascular, solicitada pelo médico.
Assim, a paciente ingressou com a ação visando
compelir a seguradora a arcar com os custos da operação e pleiteou a
antecipação da tutela.
Ante o indeferimento, agravou.
Primeiramente, cumpre salientar que o presente
agravo apenas analisa a correção da decisão que indeferiu a concessão
da antecipação da tutela, não se adentrando nas questões de mérito
ventiladas pela agravante.
Neste sentido o art. 300 do CPC afirma que a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Em que pese a fundamentação do juízo, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013629-12.2020.8.26.0000 -Voto no 20949jv - pf
4
em exame, encontram-se suficientemente justificados os requisitos
necessários à sua concessão.
Há verossimilhança, ou probabilidade do direito,
na medida em que as partes firmaram contrato de prestação de
serviços médico-hospitalares, e, diante da gravidade do estado de
saúde da agravada, que necessita da cirurgia conforme prescrito por
seu médico ante o delicado estado de saúde.
Veja que o indeferimento se deu porquanto
entendeu o juiz que não havia indicação no relatório médico de que o
procedimento deveria se realizar com urgência, pág. 100/101.
Em
embargos
declaratórios
com
efeitos
modificativos a agravante trouxe o relatório complementar , págs. 107
e 111.
Nele consta o médico relata que “com este
relatório complementar esperamos esclarecer a necessidade do
procedimento de TAVI e salientamos o risco de morte iminente que a
paciente apresenta caso essa estenose aórtica não seja tratada
com brevidade”.
Mesmo assim, o juiz manteve o indeferimento
por que “cediço que em tratamentos cardíacos, o paciente é
acompanhado por um profissional da área competente. Contudo, a
autora apresentou relatório médico assinado por profissional diverso
daquele que acompanha a autora (v. fls. 46 e 107) e, diga-se, somente
após a publicação da decisão de fls. 100/101”.
Mas respeitado o entendimento adotado, o fato
de que o relatório complementar não foi assinado pelo mesmo médico
de págs. 46, não o desqualifica nem modifica a questão da negativa
abusiva por parte da ré.
O médico que assinou o laudo, Eryberto Steves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013629-12.2020.8.26.0000 -Voto no 20949jv - pf
5
Tabosa do Egito, é clinico cardio intensivista.
Trata-se, de qualquer modo, de relatório médico
emitido por membro de equipe médica que atendeu à paciente.
Veja que o pedido do procedimento foi feito pelo
médico, Dimytri A. Siqueira, pág. 45, mas o procedimento seria
realizado pela equipe médica do dr. Alexandre Abizaid , pág. 71,
valendo salientar que na descrição do corpo médico há o pedido de
honorários para um cardiologista intervencionista e três auxiliares.
Assim, claro está que não há um médico
exclusivo para a autora, que foi atendida por equipe de médicos.
E a negativa de cobertura se deu porque a ré
pretende que a cirurgia seja feita por outro método, convencional, que é
mais invasivo, alegando ser o mais indicado para o caso concreto.
Tal atitude não se justifica.
É assente na jurisprudência que não cabe à
seguradora questionar a técnica indicada pelo médico habilitado.
Quanto ao contrato em questão, submete-se às
regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto na
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde salvo os
administrados por entidades de autogestão” e a Súmula no 100 deste E.
TJSP, segundo a qual “o contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98,
ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais”.
O contrato deve se ajustar aos avanços da
Medicina, cabendo ao profissional da área a indicação do tratamento
adequado ao seu paciente, não se admitindo interferência do convênio
para este fim, sob pena de violar o próprio objeto contratado, qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013629-12.2020.8.26.0000 -Voto no 20949jv - pf
6
a proteção da vida e da saúde do segurado.
Os autos foram devidamente instruídos com o
relatório médico que menciona a patologia e indica os métodos
terapêuticos necessários diante do quadro apresentado pela paciente,
sendo certo que o tratamento prescrito no caso pela médica não se
enquadra nas exceções de fornecimento previstas no art. 10 da Lei no
9.656/98.
Nem haveria de se argumentar, por outro lado,
quanto à ausência de previsão em rol da ANS para o tratamento
indicado. Incide aqui o disposto na Súmula 102: “Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
E, a este respeito, desde logo cabe ressaltar que a
indicação do tratamento para doença coberta encerra aferição que ao
médico do paciente incumbe fazer.
Por sua vez, ao convênio cabe estabelecer,
observada exigência de padrão mínimo, quais as doenças cobertas, mas
não o tratamento indicado.
A respeito, já se decidiu que "o plano de saúde
pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo
de tratamento está alcançado para respectiva cura" (STJ, REsp no
668.216-SP, j. 15.03.2007).
E
decidindo
sobre
a
negativa
do
mesmo
procedimento, já se pronunciou esta 8a Câmara de Direito Privado, por
voto desta relatoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013629-12.2020.8.26.0000 -Voto no 20949jv - pf
7
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer.
Autor
portador
de
insuficiência
cardíaca
associada à pneumonia comunitária e sofre de
estenose aórtica grave. Recusa do plano de
saúde no custeio da cirurgia cardíaca para
implante
percutâneo
da
valva
aórtica
transcateter
-
TAVI, indicado por médico especialista. Não compete à operadora
definir ou questionar a necessidade do
tratamento,
se
indicada
por
médico
habilitado. E quanto à técnica empregada
no tratamento, deve ser utilizada a que
surta o melhor resultado possível, reduzindo assim a possibilidade de
complicações e agravamento do quadro, o
que pode, inclusive, onerar ainda mais a
operadora. Súmula 102 deste E. Tribunal.
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Os honorários
advocatícios foram devidamente arbitrados, com
fulcro no art. 85, § 2o do CPC, uma vez não ser
possível mensurar o valor da condenação. Apelo
desprovido.
APELAÇÃO
CÍVEL
No:
0010033-84.2016.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013629-12.2020.8.26.0000 -Voto no 20949jv - pf
8
Assim, o que se vê é que se vislumbra a
probabilidade do direito invocado ante a aparente ilegalidade da
negativa.
No que tange à possibilidade de perigo de dano
ou risco ao resultado útil, encontra-se presente, pela evidente
necessidade do custeio do aludido tratamento, com o ali referido,
o que faz clara a utilidade do provimento deferido.
Há gravidade no estado de saúde da paciente
que precisa da cirurgia de forma premente sob risco de morte.
Presentes, portanto, a evidencia de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na
jurisprudência pacífica e sumulada desta corte e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil, consubstanciado no agravamento da
saúde e na falta de evolução da agravada, incorreta a decisão em
não conceder a tutela antecipada.
No mais, a medida é reversível e no caso de
procedência pode a seguradora cobrar do agravado os custos que
teve.
Assim, a decisão deve ser modificada.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator